Tribunal: TJSP
Processo: 0003371-05.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Improbidade administrativa – Requerido que, na qualidade de Prefeito do Município de Ubarana, infringiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Licitações, no período de 2010 a 2012 – A materialidade do ato improbo etiquetado como lesivo ao erário exige, além do elemento objetivo (comprovação do dano), a constatação do elemento volitivo (conduta dolosa ou, ao menos, com

Ementa:
Apelação – Improbidade administrativa – Requerido que, na qualidade de Prefeito do Município de Ubarana, infringiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei de Licitações, no período de 2010 a 2012 – A materialidade do ato improbo etiquetado como lesivo ao erário exige, além do elemento objetivo (comprovação do dano), a constatação do elemento volitivo (conduta dolosa ou, ao menos, com culpa grave) – Hipótese dos autos em que, inobstante demonstrado o elemento objetivo, não restou evidenciado dolo ou culpa grave por parte do agente público – Sentença de parcial procedência – Recurso provido.